Tribunal: TJSP
Processo: 1503295-84.2018.8.26.0116
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência de tal vício – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1503295-84.2018.8.26.0116/50000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
embargante MANOEL DOS SANTOS CARDOSO, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE COMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1503295-84.2018.8.26.0116/50000 -Voto no
2
VOTO No : 38060
EMB.DECL N.: 1503295-84.2018.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Inexistência de tal vício
Rediscussão de matéria julgada
fundamentadamente Ausência de hipótese de acolhimento ou
modificação
do
julgado
embargado

EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
MANOEL DOS SANTOS CARDOSO contra o v. Acórdão de fls. 50/ss, que
entendeu pela legitimidade do adjudicante como sujeito passivo do IPTU.
2. Alega a parte embargante omissão, sob o argumento de
que, ao contrário do entendido pela turma julgadora, não se trata apenas de
aplicação do art 130, parágrafo único, do CTN, eis que apesar de adjudicação ter
ocorrido em 11/09/2009, o registro da carta de adjudicação só ocorreu em
23.03.2018, de modo que seria legitimado a responder pelo débito o expropriado;
que há jurisprudência exatamente no mesmo sentido.
É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque o escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não
ocorreu no caso em tela.
Com efeito, este Colegiado houve por bem reconhecer a
legitimidade do embargante para responder pelo IPTU, uma vez que o caso em
análise se refere a adjudicação, e não a arrematação, de modo que o adjudicante
do imóvel não está isento da responsabilidade pelas dívidas tributárias do bem,
conforme estabelece o caput do art. 130 do CTN.
No ponto, a despeito do alegado pelo embargante, é
incontroverso, como sustentado pelo próprio recorrente, que houve o registro da
carta de adjudicação, transferindo a propriedade do imóvel ao embargante, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1503295-84.2018.8.26.0116/50000 -Voto no
3
23/03/2018, como faz prova a matrícula do imóvel de fls. 16/18. Por essa razão,
não se presta ao caso em análise os julgados trazidos pelo autor, eis que
naqueles casos a ilegitimidade foi reconhecida por inexistir o registro, ao passo
que na hipótese em análise houve, como já dito, efetivo registro, o que legitima o
adjudicante a responder pelas dívidas pretéritas do imóvel.
Vale frisar, ademais, que a certidão de dívida ativa foi lavrada
em 13/12/2018, data em que o embargante já ostentava a propriedade do imóvel
e poderia responder legitimamente pelos débitos do imóvel que, diga-se, de
natureza propter rem.
O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir a
matéria por meio da interposição de embargos declaratórios, o que não se pode
admitir. Eventual insurgência demanda o manejo de recurso apropriado para tal
finalidade.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão embargado e
os que foram ora explanados, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator